Tribunal: TJMT
Processo: 0002857-50.2015.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002857-50.2015.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIZETE LUCHTEMBERG HOCHSCHEIDT - CPF: 517.707.091-34 (RECORRENTE), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 0002857-50.2015.8.11.0086

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s): MUNICIPIO DE NOVA MUTUM

Recorrido(s): MARIZETE LUCHTEMBERG HOCHSCHEIDT

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – EXONERAÇÃO DE OFÍCIO – PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE EXONERAÇÃO E RECEBIMENTO DAS VERBAS DEVIDAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO - SERVIDOR ESTATUTÁRIO APOSENTADO – VINCULAÇÃO INDEPENDENTE AO REGIME DO INSS – APOSENTADORIA REQUERIDA JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO AO ART. 37, §10, DA CF – INEXISTÊNCIA DE ROMPIMENTO DE VÍNCULO E VACÂNCIA NO CARGO - POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO INSS E VENCIMENTOS DO CARGO - EXONERAÇÃO INDEVIDA - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO COM EFEITOS FINANCEIROS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prevalece na jurisprudência que “a aposentadoria concedida ao servidor público, dentro do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não implica a extinção automática do seu vínculo estatutário com a Administração Pública”. (TJMT – Agr. 145448/2015 - 3a Turma – Rel. Des. Marcio Vidal – julgamento: 18/07/2016 – publicado: 21/07/2016).

Inexiste vedação à cumulação de aposentadoria pelo regime geral e cargo público, de modo que a aposentadoria pelo INSS não constitui motivo para a exoneração do serviço público, pois não é hipótese de rompimento do vínculo com a Administração Pública, de modo que a exoneração irregular deve ser anulada, com determinação de reintegração e pagamento de todos os direitos suprimidos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do ato de exoneração com consequente pagamento de todas as verbas devidas desde o ato de exoneração, pois “lícita a cumulação de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência e o exercício de cargo público, uma vez que ausente a vedação constitucional para tanto”, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo proposta por Marizete Luchtemberg Hochscheidt em desfavor do Município de Nova Mutum/MT, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DECLARAR a nulidade do ato administrativo efetivado pelo Município de Nova Mutum/MT que exonerou a Requerente Marizete Luchtemberg Hochscheidt;

DETERMINAR o pagamento à Requerente Marizete Luchtemberg Hochscheidt pelo Município de Nova Mutum/MT de todas as verbas que teria direito desde o ato de sua exoneração, que ocorreu no dia 30 de junho de 2015, inclusive promoções e pagamento de seus vencimentos a partir de seu afastamento, com juros e correção monetária nos seguintes termos:

“[...] As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

DETERMINAR a reintegração da Requerente Marizete Luchtemberg Hochscheidt aos quadros de servidores públicos do Município de Nova Mutum/MT, no prazo de 30 (trinta) dias.

Sem custas e honorários nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/2009 c.c. o art. 55 da Lei n. 9.099/95.

O Ente Público, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a exoneração é legal, não havendo se falar em nulidade.

Alegou que o ato administrativo que determinou o desligamento da parte promovente do quadro de servidores tem fundamento no artigo 43, inciso V, da Lei Complementar Municipal no 014/2002, que estabelece a aposentadoria com uma das hipóteses de vacância do cargo público, bem como no artigo 37, § 10o, da Constituição Federal, que veda a percepção simultânea de proventos da aposentadoria com a remuneração de cargo público.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de nulidade do ato de exoneração com a consequente reintegração ao cargo com recebimento de todas as verbas devidas desde o desligamento, pois não há impedimento para cumulação de aposentadoria pelo regime de previdência do INSS com o desempenho do cargo público.

O magistrado de origem julgou procedente a pretensão inicial com os seguintes fundamentos, os quais cito:

Da análise dos autos, nota-se que a parte Requerente, enquanto servidora pública municipal, efetuava o recolhimento das contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme se verifica no art. 203 da Lei Complementar Municipal no 014/2002, uma vez que os servidores do Município de Nova Mutum/MT não possuem regime próprio de previdência social, submetendo-se ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, consoante prevê o art. 12 da Lei 8.213/1991.

“Art. 12. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social”.

Assim sendo, consta nos autos que a parte Requerente solicitou e teve deferida a concessão da aposentadoria pelo RGPS, a teor da “Concessão de Aposentadoria” às fls. 37/38.

Neste contexto, o Município de Nova Mutum/MT apresenta diversos argumentos pela impossibilidade de cumulação de aposentadoria e remuneração pelo serviço público prestado, sendo que a Lei Complementar Municipal 014/2002, em seu art. 43, V, afirma que a vacância de cargo público se dá através de aposentadoria.

Em que pese a sapiência dos argumentos da d. Procuradoria, mostra-se pacífico na jurisprudência que é cabível a cumulação de proventos de cargo público com a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo que nestes casos poderia o servidor continuar trabalhando.

Confirmando o exposto, eis o delineado pela jurisprudência:

“CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – EXONERAÇÃO DE OFÍCIO – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A aposentadoria concedida ao servidor público, dentro do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não implica a extinção automática do seu vínculo estatutário com a Administração Pública.” (TJMT – Agr. 145448/2015 - 3a Turma – Rel. Des. Marcio Vidal – julgamento: 18/07/2016 – publicado: 21/07/2016).

“FUNCIONALISMO - SERVIDOR ESTATUTÁRIO APOSENTADO, VINCULADO AO REGIME DO INSS - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - APOSENTADORIA REQUERIDA JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO AO ART. 37, §10, DA CRFB - NÃO HOUVE ROMPIMENTO DE VÍNCULO NEM VACÂNCIA NO CARGO - POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO INSS E VENCIMENTOS DO CARGO - NULIDADE DA PORTARIA - REINTEGRAÇÃO QUE SE IMPÕE COM A PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS NÃO-PAGOS DESDE A EXONERAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nesse contexto, não há vedação à cumulação de aposentadoria pelo regime geral e cargo público, de modo que a aposentadoria pelo INSS não constitui motivo para a exoneração do serviço público, pois não rompe o vínculo com a Administração.” (TJSP – APL. 1000538-70.2017.8.26.0453 – 12a Câmara – Rel. Des. Souza Meirelles – julgamento e publicação 19/06/2018).
Desta forma, é lícita a cumulação de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência e o exercício de cargo público, uma vez que ausente a vedação constitucional para tanto, razão pela qual é ilegal, materialmente, o Oficio/RH no 021/2015, que cessou o vinculo laboral da parte Requerente com o Município, devendo esta receber todas as verbas referentes a reintegração.

Insurge-se a parte promovida, nos termos relatados acima, pois entende que não se mostra possível cumular aposentadoria pelo INSS com desempenho de cargo público.

No caso, restou comprovado que, enquanto servidora pública municipal, a parte promovente efetuou o recolhimento das contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos do artigo 203 da Lei Complementar Municipal no 014/2002, uma vez que os servidores do Município de Nova Mutum/MT não possuem regime próprio de previdência social, submetendo-se ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, consoante prevê o art. 12 da Lei 8.213/1991.

Ao obter o deferimento da aposentadoria, sem o devido contraditório e ampla defesa, teve a publicação do ato de exoneração, com fundamento nas teses de que: o artigo 43, inciso V, da Lei Complementar Municipal no 014/2002 estabelece a aposentadoria com uma das hipóteses de vacância do cargo público; o artigo 37, § 10o, da Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos da aposentadoria com a remuneração de cargo público.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, entendo que deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, pois a decisão administrativa é contrária à lei e à jurisprudência, pois inexiste vedação para a cumulação.

Isso porque prevalece na jurisprudência que “a aposentadoria concedida ao servidor público, dentro do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não implica a extinção automática do seu vínculo estatutário com a Administração Pública”. (TJMT – Agr. 145448/2015 - 3a Turma – Rel. Des. Marcio Vidal – julgamento: 18/07/2016 – publicado: 21/07/2016). Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – EXONERAÇÃO DE OFÍCIO – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A aposentadoria concedida ao servidor público, dentro do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não implica a extinção automática do seu vínculo estatutário com a Administração Pública.

(TJMT – Agr. 145448/2015 - 3a Turma – Rel. Des. Marcio Vidal – julgamento: 18/07/2016 – publicado: 21/07/2016).

Com efeito, inexiste vedação à cumulação de aposentadoria pelo regime geral e cargo público, de modo que a aposentadoria pelo INSS não constitui motivo para a exoneração do serviço público, pois não é hipótese de rompimento do vínculo com a Administração Pública, de modo que a exoneração irregular deve ser anulada, com determinação de reintegração e pagamento de todos os direitos suprimidos.

Nesse sentido:

FUNCIONALISMO - SERVIDOR ESTATUTÁRIO APOSENTADO, VINCULADO AO REGIME DO INSS - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - APOSENTADORIA REQUERIDA JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO AO ART. 37, §10, DA CRFB - NÃO HOUVE ROMPIMENTO DE VÍNCULO NEM VACÂNCIA NO CARGO - POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO INSS E VENCIMENTOS DO CARGO - NULIDADE DA PORTARIA - REINTEGRAÇÃO QUE SE IMPÕE COM A PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS NÃO-PAGOS DESDE A EXONERAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nesse contexto, não há vedação à cumulação de aposentadoria pelo regime geral e cargo público, de modo que a aposentadoria pelo INSS não constitui motivo para a exoneração do serviço público, pois não rompe o vínculo com a Administração.” (TJSP – APL. 1000538-70.2017.8.26.0453 – 12a Câmara – Rel. Des. Souza Meirelles – julgamento e publicação 19/06/2018).

Não havendo qualquer óbice à concessão de aposentadoria pelo INSS, para cujo custeio contribuiu, em cumulação com o desempenho de cargo público, o ato administrativo de exoneração é ilegal, devendo ser anulado com a consequente reintegração ao cargo e recebimento das verbas devidas.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021